Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe absolver por falta de provas se os depoimentos seguros dos policiais responsáveis pelo flagrante, e as circunstâncias da apreensão de certa quantidade de maconha, além de dinheiro em espécie, evidenciam que o entorpecente se destinava à difusão ilícita.
2. A jurisprudência admite o recrudescimento por cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, na fração norteadora de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre a diferença entre os limites máximo (15 anos) e mínimo (5 anos) do tipo penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.